Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707476-10.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA EMBARGADO: ISIDORO SORRENTINO REPRESENTANTE LEGAL: IZADAIR CASSIA SORRENTINO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALBERTO CRISPIM GONCALVES (ID 47862487) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 47199713). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator